Tribunal: TJSP
Processo: 1039537-14.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – "IN ITINERE" - FRENTISTA – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL DEMOSNTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.

Preliminar rejeitada. Remessa oficial e recurso autárquico parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250536
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039537-14.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ MESSIAS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar.
Deram parcial provimento a remessa oficial e ao recurso autárquico. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039537-14.2017.8.26.0576 -Voto no 26.991 – J.V
2
Apelação Cível no 1039537-14.2017.8.26.0576
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Apelado: José Messias Santos
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 26.991 – J.V
ACIDENTE DO TRABALHO – “IN ITINERE” - FRENTISTA –
LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – LAUDO
PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
–
NEXO
CAUSAL
DEMOSNTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Preliminar rejeitada. Remessa oficial e recurso autárquico
parcialmente providos.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
ter sofrido acidente “in itinere” (lesionou o membro superior esquerdo), o que
causou a redução de sua capacidade para o trabalho e conduz ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da autarquia à
concessão do auxílio-acidente, calculado na forma da lei, desde a cessação do
auxílio-doença e observado o prazo prescricional de cinco anos. Os
honorários advocatícios foram fixados em R$ 1.000,00, nos termos do §8o, do
artigo 85, do NCPC (fls. 141/142).
Apela o INSS requerendo, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, visto que o MM Juízo a quo encerrou a
instrução processual sem que seu pedido de esclarecimentos periciais de fls.
138/139 fosse apreciado. Alternativamente, pede a conversão do julgamento
em diligência para realização de perícia pelo IMESC. No mérito, sustenta não
estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do benefício
acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado. Caso mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039537-14.2017.8.26.0576 -Voto no 26.991 – J.V
3
procedência, requer que a renda mensal inicial seja apurada em liquidação,
que a correção monetária seja feita conforme os critérios estabelecidos no art.
1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09 ou que se adote
a modulação temporal proferida no RE 870.947 e que os juros de mora sejam
aqueles da caderneta de poupança, não ultrapassando 0,5% ao mês (fls.
147/153).
O recurso não foi respondido.
Decisão não submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A despeito da omissão da r. sentença, considero interposta a
remessa oficial por força do que dispõe o art. 496, I, do CPC.
A preliminar arguida pela autarquia merece ser rechaçada.
Isso porque, o juízo como destinatário da prova não está
obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos
suficientes para a formação da sua convicção.
Ademais, o laudo pericial é claro, bem fundamentado e coerente
em sua conclusão, inexistindo motivo que ensejasse a sua complementação
ou renovação.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039537-14.2017.8.26.0576 -Voto no 26.991 – J.V
4
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, que em 18/11/2016, sofreu acidente “in itinere”,
fraturando o úmero proximal esquerdo. Por conta disso, sua capacidade
laborativa foi reduzida, fazendo jus ao amparo infortunístico.
Na avaliação médica designada (fls. 120/130), valendo-se de
exames físico e complementar, a expert concluiu que: “O autor sofreu
acidente de trabalho em percurso com fratura proximal de úmero esquerdo
de tratamento conservador, evolui com consolidação total da fratura, porém
apresenta o ombro congelado com limitação importante dos movimentos do
ombro e diminuição da força, o que compromete parcialmente sua atividade
laboral. Capsulite adesiva? Não procurou mais serviço médico para
diagnostico da restrição e tratamento cujo sucesso diminui com o passar do
tempo. Apresenta invalidez parcial e permanente, completa de ombro
esquerdo” (fl. 127).
As partes tiveram ciência do laudo e não foi juntado aos autos
parecer técnico divergente que infirmasse as assertivas periciais.
Seguindo a conclusão do laudo, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a demanda, concedendo o auxílio-acidente e esta decisão merece
ser mantida.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que o
autor ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde, com repercussão
em sua capacidade laborativa, confirmando que estas tiveram origem no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039537-14.2017.8.26.0576 -Voto no 26.991 – J.V
5
acidente narrado.
Por sua vez, o nexo com o acidente narrado na inicial restou
reconhecido pela perícia e foi comprovado pelo Boletim de Ocorrência (fls.
19/21) e pela concessão de auxílio-doença acidentário (fl. 33), constando na
perícia realizada no âmbito administrativo a apresentação da CAT e que se
tratava de acidente de trabalho (fl. 72).
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não a
procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. Presentes estes requisitos, é de rigor a concessão da reparação.
O auxílio-acidente será calculado nos termos do art. 86 da Lei
8.213/91.
Objetivando melhor direcionar a futura execução, consigno que o
montante devido a título de parcelas atrasadas do benefício deferido nesta
ação será monetariamente corrigido pelos índices econômicos pertinentes,
ficando para a fase de execução a definição dos critérios a serem utilizados,
observando-se o decidido na ADI no 4.357 e na Repercussão Geral no 810
pelo STF. Os juros de mora serão aqueles estabelecidos na Lei 11.960/09.
Acolhe-se o recurso autárquico neste ponto.
No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença é
ilíquida e, portanto, referida verba deve ser fixada na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC, observada Súmula 111, STJ, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039537-14.2017.8.26.0576 -Voto no 26.991 – J.V
6
qual fica provida a remessa oficial quanto a isto.
Pelo exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR e, no mérito,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à remessa oficial e ao recurso
autárquico, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator